Tribunal: TJDFT
Processo: 0715370-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DIREITO SUBJETIVO DA PARTE. DEFERIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROCEDIMENTO MOVIDO APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ESCOLHA PELO CONSUMIDOR ENTRE OS FOROS ADMITIDOS EM LEI. ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da liquidação provisória de sentença, que declinou, de ofício, da competência, determinando a redistribuição do processo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Limoeiro do Norte/CE, foro do domicílio da autora. 1.1. Em suas razões, a agravante pede que lhe seja concedida a gratuidade de justiça nos termos do CPC, pedido não apreciado pelo juízo de origem, e que seja deferida a antecipação de tutela, inaudita altera parte, tendo em vista o preenchimento dos requisitos autorizadores dos arts. 995 e 1.019, I do CPC, para o prosseguimento dos autos perante a 9a Vara Cível de Brasília. No mérito, pede a confirmação da tutela.
2. Da gratuidade da justiça. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, que pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer instância. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.3. Na hipótese, a agravante, atualmente com 94 (noventa e quatro) anos de idade, é beneficiária de benefício de prestação continuada (BPC - LOAS), programa assistencial que confere à pessoa com deficiência ou idosa incapaz de prover sua própria subsistência um salário-mínimo mensal, correspondente ao montante de R$ 1.320, o que evidencia a incapacidade da requerente para arcar com as despesas processuais. 2.4. Além disso, não há, nos autos, qualquer prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência, de modo que configurado o direito subjetivo da agravante ao deferimento da benesse. 2.5. Precedente: “ (.....) I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a parte tem direito subjetivo à gratuidade de justiça na hipótese em que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (0721579-25.2022.8.07.0000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 25/05/2023).
3. Do mérito. 3.1. A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 3.2. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). 3.3. Logo, embora a agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo. 3.4. Precedente: “[...] 4. Por sua vez, a teor do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 5. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. [...] 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. [...]” (07012887220208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 05/05/2020). 3.5. Portanto, cabe ao consumidor propor a ação no foro onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício (Súmula 33 do STJ).
4. Agravo de instrumento provido.